Tribunal: STF
Processo: Súmula 662
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 662

É legítima a incidência do ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas, gravados em fitas de videocassete.

[{"tipo": "topico", "texto": "Comercialização e distribuição de filmes e incidência de ICMSGravação e distribuição de filmes e videoteipes - ICMS X ISS. Havendo a comercialização e distribuição de filmes, legítima é a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Nesse sentido é a orientação doVerbete 662da Súmula do Supremo.[RE 492.800 AgR, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 21-5-2003,DJE108 de 10-6-2013.]"}]